Tribunal: TJDFT
Processo: 0752326-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752326-26.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE JAILZON ALEXANDRE DE LIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ JAILZON ALEXANDRE DE LIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF e como ilegal a decisão que impôs ao paciente medida de monitoração eletrônica, para garantir o cumprimento das medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor da sua ex-companheira, no âmbito do processo n. 0700035-95.2020.8.07.0017. Asseverou que a Lei n. 13.964/2019 modificou a redação do art. 282, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade de decretação de medidas cautelares de ofício pelo Juiz. Destacou que a monitoração eletrônica é a mais gravosa das medidas cautelares diversas da prisão e que, no caso, não houve requerimento da autoridade policial e, tampouco, do Ministério Público. Acrescentou que, de acordo com o Protocolo I da Resolução n. 213 do Conselho Nacional de Justiça, de 15-dezembro-2015, item 3.1, inciso V, a medida de monitoração eletrônica possui caráter exclusivo de substituição à prisão e sempre deve ser adotada de forma excepcional, quando não for suficiente outra medida menos gravosa. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, uma vez que o “habeas corpus” não havia sido instruído com os documentos necessários à apreciação da controvérsia, o impetrante foi intimado a juntá-los, sob pena de não conhecimento. A determinação foi cumprida apenas parcialmente, pois foi juntada cópia dos autos, que termina com vista dos autos à Promotoria de Justiça do Riacho Fundo, em 16-dezembro-2019 (ID 22258869). Em seguida, foi trasladada a decisão que impôs a medida cautelar de monitoração eletrônica, proferida no dia 26-novembro-2020, e que faz referência a uma audiência que teria sido realizada em 22-setembro-2020, em que a vítima teria requerido a imposição de medidas protetivas em relação a algumas familiares e seu atual companheiro (ID 22258872). Portanto, ainda faltam algumas peças essenciais à compreensão do caso, no entanto, o pedido liminar será apreciado com os documentos já juntados para evitar prejuízo ao paciente, cumprindo ao impetrante providenciar, antes da apreciação do mérito, a juntada das demais peças que permitam entender o inteiro contexto que deu ensejo à decisão que o impetrante qualificou como ilegal. Seguindo, verifica-se que a douta autoridade judiciária indicada como coatora consignou na referida decisão que, em 22-setembro-2020, a vítima JEANES LIMA D SOUZA DE LIRA requereu a extensão das medidas protetivas que haviam sido deferidas nos autos em favor de: TÂNIA MARIA LIMA DE SOUZA (mãe da ofendida); JANE LIMA DE SOUZA (irmã da ofendida); CLAUDELICE SOUZA (cunhada da ofendida); JONAS DE SOUZA LIRA (filho da ofendida); e JÔNATAS DE JESUS ROCHA (atual companheiro da ofendida). Mencionou que, conforme relatório policial juntado aos autos, o paciente não estava cumprindo as medidas protetivas, pois esteve nas imediações da casa da vítima, destacando que ele teria buzinado, dado voltas ao redor da residência e chamado o filho para briga, além de ter enviado mensagens para o celular da genitora da ofendida, dizendo que se suicidaria. Acrescentou que há notícias de que ele também expõe os filhos mais velhos a cenas de sexo, fala em auto-extermínio e não tem aderido aos tratamentos psiquiátricos sugeridos para que compreenda melhor a situação, ao invés de considerar-se injustiçado. Diante desses fatos e, ainda, em razão do histórico de violência do casal, a autoridade judiciária entendeu que o pedido de extensão das medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato deveria ser deferido em favor dos familiares da vítima e seu atual companheiro, mas não quanto ao filho, em razão das notícias de que ele teria fugido da casa da mãe e que, apesar dos conflitos com o genitor, a figura do pai lhe proporciona suporte emocional em algumas situações. Ademais, ponderou que a medida de monitoração eletrônica seria necessária para garantir o cumprimento das medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor da sua ex-companheira, já que o paciente não as estava respeitando, definindo como área de exclusão o perímetro de 1 km da casa dela. Confira-se: Em audiência ocorrida em 22/09/2020, a vítima Jeanes Lima de Souza de Lira requereu extensão das medidas protetivas para Tânia Maria Lima De Souza (mãe – Fone: 61 986192076), Jane Lima De Souza (irmã – Tel: 61 986424592), Claudelice Souza (cunhada - Fone 61 985444757), Jonas De Souza Lira (filho – Fone: 61 996114899) e o atual companheiro Jônatas De Jesus Rocha (Fone: 61 983093130). O último relatório do policiamento especializado PROVID-PMDF noticiou situações de descumprimento de medidas protetivas por parte do acusado, tendo ele passado nas redondezas da residência da vítima (buzinando, voltas ao redor da casa, chamou filho para briga), bem como enviando mensagens para o celular da mãe da vítima, inclusive com ameaça de suicídio (ID 73064223). Diante das notícias de descumprimento de medidas protetivas e do histórico de violências entre as partes, entendo prudente a fixação de medida cautelar diversa da prisão consistente na monitoração eletrônica, a fim de garantir o cumprimento das medidas protetivas e evitar a aproximação do acusado da vítima, para coibir outras violências. Este Juizado e também a Defensoria Pública tem tentado de diversas formas propiciar ao acusado tratamento psiquiátrico, para que ele possa compreender melhor a situação em que se encontra e evitar praticar outras condutas ilícitas, todavia, todas em vão. O acusado permanece a se ver como injustiçado e não se vincula a qualquer tratamento. As notícias de exposição dos filhos mais velhos a cenas de sexo, bem como as ameaças de auto-extermínio apontam para uma situação de risco grave para a vítima. Conforme a literatura especializada, “O descumprimento de medidas protetivas destinadas a proteger a vítima evidenciam que o autor não está disposto a respeitar ordens judiciais, o que indica a possibilidade de ocorrência de violência grave ou letal” (ASSOCIAÇÃO DE MULHERES CONTRA A VIOLÊNCIA (AMCV) (Coord.). (2013). Avaliação e gestão de risco em rede: manual para profissionais. Lisboa: AMCV.). “A existência de medidas protetivas pressupõe episódio violento anterior, que, por si só, é um fator de risco para a reincidência” (ÁVILA, T. P., PESSOA, L. M. (2018). Estudo exploratório sobre os fatores de risco nos inquéritos policiais de feminicídio em Ceilândia/DF.). “A ameaça de suicídio por parte do autor está associada há problemas de saúde mental e indica um maior risco de homicídio” (AMCV, 2013). O Código de Processo Penal, em seu art. 319, conforme redação dada pela Lei no 12.403/2011, prevê a monitoração eletrônica como medida cautelar diversa da prisão. A Portaria GC 141/2017 regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nos termos do art. 2o, §3o, “a concessão da monitoração eletrônica, como providência cautelar diversa da prisão, é medida excepcional, recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP”, o que ocorre no presente caso, tendo em vista o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima. Fixo como área de exclusão, assim consideradas como os locais a que o monitorado NÃO poderá ter acesso à residência da vítima, quais sejam: QN 27, Conj. 09, Casa 01, Riacho Fundo, devendo ser observada a distância mínima de 1 Km (um Quilômetro) do local. Oportunamente, acaso a vítima informe outros endereços (trabalho, estudo), poderão ser acrescidos à zona de exclusão. Deixo de fixar zona de inclusão em razão da profissão do réu, que trabalha com povos indígenas e frequentemente, ausenta-se do DF. A concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar o prazo de 90 (noventa) dias, contados da instalação do equipamento. Esclareço, outrossim, os direitos e os deveres do monitorado, dos quais se destacam: (...) Considerando a possibilidade prevista na Lei Maria da Penha quanto à concessão de medidas protetivas a familiares da vítima, e os relatos de que o acusado vem procurando familiares da vítima, importunando-os, a fim de evitar o contato do ofensor, estendo as medidas protetivas de proibição de aproximação (200 metros) e contato por qualquer meio de comunicação a Tânia Maria Lima De Souza (mãe da vítima – Fone: 61 986192076), Jane Lima De Souza (irmã da vítima – Tel: 61 986424592), Claudelice Souza (cunhada da vítima - Fone 61 985444757), e o atual companheiro Jônatas De Jesus Rocha (Fone: 61 983093130). Deixo de fixar medidas com relação ao filho Jonas De Souza Lira porque há notícias de que ele teria fugido da residência materna, e também porque, apesar de notícias de conflitos com o pai, ele também teria na figura do acusado suporte emocional para algumas situações. (ID 22258872) Em seguida, a Defensoria apresentou pedido de reconsideração da decisão, sob os mesmos argumentos apresentados na presente impetração (ID 22258876). O pedido foi indeferido. Esclareceu o douto Juízo que a Lei n. 11.340/2006 deve prevalecer no caso, por ser norma especial em relação ao Código de Processo Penal e destacou que foi apresentada fundamentação para explicar por quais razões a monitoração eletrônica seria necessária à proteção da vítima, notadamente em razão das notícias de reiterados descumprimentos das medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com ela e seus familiares. Asseverou, ainda, que o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração. “In verbis”: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão ID 78222268 formulado pela Defesa de JOSÉ JAILZON ALEXANDRE DE LIRA, por intermédio da petição de ID 78578117, sob o argumento impossibilidade da decretação de monitoração eletrônica, de ofício, por parte do juiz, ante a alteração trazida pela Lei no 13.964 de 2019, que modificou a redação do artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal, a qual excluiu do ordenamento jurídico tal possibilidade. Sustentara, ainda, que a medida de monitoração eletrônica é a mais gravosa e restritiva das medidas diversas da prisão, bem com ressaltara que a excepcional medida cautelar de monitoração eletrônica possui caráter exclusivo de substituição à prisão, assim prevê o Protocolo I da Resolução no 213 do CNJ, de 15 de dezembro de 2015, em seu item no 3.1, inc. V (ID 78578117). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração, mantendo-se em vigor a cautelar da monitoração eletrônica (ID 78850230). É o relatório do necessário. DECIDO. Em que pesem os apontamentos fáticos e jurídicos lançados pela defesa do suposto ofensor, tem-se que a Lei no 11.340/06 apresenta-se norma especial em relação ao Código de Processo Penal, devendo prevalecer sobre a norma de caráter geral (CPP), conforme bem pontuado pelo Parquet em sua manifestação acerca do pedido de reconsideração. Destarte, cumpre ser ressaltado que as medidas protetivas revelam-se como instituto jurídico destinado à proteção da mulher que se encontra em estado de perigo ou risco quanto a sua incolumidade física, psicológica, patrimonial, sexual, patrimonial e/ou moral (artigos 7o c/c 22 da Lei no. 11.340/06), bem como que, de acordo com a Lei Maria da Penha, o juiz deverá empreender todas as diligências necessárias para consecução deste objetivo (art. 20), sendo a monitoração eletrônica uma dessas formas, aliás, tendo se mostrado uma das formas mais eficazes para tanto de acordo com a experiência forense. Por ora, não se afigura possível/recomendável a revogação da cautelar de monitoração eletrônica, haja vista a situação delineada nos autos, onde consta no último relatório do policiamento especializado PROVID-PMDF a informação de situações de descumprimento de medidas protetivas por parte do acusado, tendo ele passado nas redondezas da residência da vítima (buzinando, voltas ao redor da casa, chamou filho para briga), bem como enviando mensagens para o celular da mãe da vítima, inclusive com ameaça de suicídio (ID 73064223). Diante das notícias de descumprimento de medidas protetivas e do histórico de violências entre as partes, entendo ser prudente a fixação de medida cautelar diversa da prisão consistente na monitoração eletrônica, a fim de garantir o cumprimento das medidas protetivas e evitar a aproximação do acusado da vítima, para coibir outras violências. Destacou que este Juizado e também a Defensoria Pública têm tentado de diversas formas propiciar ao acusado tratamento psiquiátrico, para que ele possa compreender melhor a situação em que se encontra e evitar praticar outras condutas ilícitas, todavia, todas em vão. O acusado permanece a se ver como injustiçado e não se vincula a qualquer tratamento. As notícias de exposição dos filhos mais velhos a cenas de sexo, bem como as ameaças de auto-extermínio apontam para uma situação de risco grave para a vítima. Conforme a literatura especializada, “O descumprimento de medidas protetivas destinadas a proteger a vítima evidenciam que o autor não está disposto a respeitar ordens judiciais, o que indica a possibilidade de ocorrência de violência grave ou letal” (ASSOCIAÇÃO DE MULHERES CONTRA A VIOLÊNCIA (AMCV) (Coord.). (2013). Avaliação e gestão de risco em rede: manual para profissionais. Lisboa: AMCV.). “A existência de medidas protetivas pressupõe episódio violento anterior, que, por si só, é um fator de risco para a reincidência” (ÁVILA, T. P., PESSOA, L. M. (2018). Estudo exploratório sobre os fatores de risco nos inquéritos policiais de feminicídio em Ceilândia/DF.). “A ameaça de suicídio por parte do autor está associada há problemas de saúde mental e indica um maior risco de homicídio” (AMCV, 2013). Nesse diapasão, verifica-se que fora dado simples cumprimento ao Protocolo I da Resolução no 213 do CNJ, de 15 de dezembro de 2015, em seu item no 3.1, inc. V, posto que a medida cautelar de monitoração eletrônica fora fixada em caráter excepcional, conforme demonstrado acima, e com caráter exclusivo de substituição à prisão. Destarte, o Código de Processo Penal, em seu art. 319, conforme redação dada pela Lei no 12.403/2011, prevê a monitoração eletrônica como medida cautelar diversa da prisão. De mais a mais, no que se refere a fixação de cautelares de ofício no âmbito da Lei Maria da Penha, a título exemplificativo, convém transcrever os seguintes julgados do TJDFT: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO NA RUA E AMEAÇAS DE MORTE À EX-MULHER. IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1 Imposição de medida cautelar de monitoração eletrônica para garantia da indenidade da ex-mulher, depois da violação de anterior medida proibitiva de aproximação e contato e de de ameaça de morte à ex-companheira na rua. 2 A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o artigo 282, do Código de Processo Penal, determinando que a imposição de medidas cautelares durante a investigação criminal exige a representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ressalvando, nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, a necessidade de ouvir o agressor. Nada obstante, tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Juiz deve avaliar criteriosamente as circunstâncias da agressão e decidir de ofício, sempre observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os fins da Lei Maria da Penha, que é norma especial e deve prevalecer sobre a norma de caráter geral. É razoável manter a monitoração eletrônica em substituição à prisão preventiva ante o risco à indenidade da mulher. 3 Ordem denegada.” (Acórdão 1248194, 07084086920208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destacou-se. “HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DEPOIS DE ESFAQUEAR O BRAÇO DA COMPANHEIRA. LIBERDADE PROVISÓRIA CLAUSULADA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1 Liberdade provisória clausulada concedida ao paciente que, chegando em casa bêbado, discutiu com a mulher e acabou ferindo-a no braço com faca. 2 A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal, determinando que a imposição de medidas cautelares durante o inquérito policial depende de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, não podendo o Juiz fazê-lo de ofício. Todavia, a prisão preventiva decretável de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal continua vigorante na leitura do artigo 20 da Lei 11.340/2006 Lei Maria da Penha), pois a norma especial prevalece sobre a norma de caráter geral. A medida cautelar deve ser mantida diante do risco à integridade física e psicológica da vítima. 3 Ordem denegada.” (Acórdão 1235834, 07041614520208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, não se pode olvidar que fora o próprio suposto ofensor que desencadeara tal situação ao ter se comportado e agido da forma explicitada acima, cujas conseqüências hão de ser assumidas pelo próprio, notadamente para assegurar a integridade física e emocional da vítima, sendo certo que a monitoração eletrônica propiciará ao Estado agir tal objetivo de forma rápida e eficaz em caso de novo e eventual descumprimento das medidas protetivas e regras da monitoração. Isto posto, INDEFIRO, por ora, o requerimento de reconsideração da monitoração eletrônica formulado por intermédio da petição ID 78578117. (ID 22258877) Pois bem. Não se ignora que, em recente decisão, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de conversão ou decretação da prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária (HC 188.888/MG). O caso dos autos, porém, não trata de decretação de prisão preventiva de ofício, mas de monitoramento eletrônico. Ademais, a discussão acerca da decretação de ofício da medida de monitoração eletrônica, ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, parece que estaria superada na presente hipótese, devido a notícia de que o Ministério Público teria se manifestado contrariamente ao pedido de reconsideração da decisão, pleiteando a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Portanto, não se verifica flagrante ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, pois o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se o impetrante para, no prazo de 48h, apresentar documentos que permitam a compreensão da controvérsia na sua inteireza. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator